Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708066-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN TOMAZINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 220873259) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0716386-83.2019.8.07.0016, que suspendeu a execução em razão de suposto parcelamento. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 220873259 da origem): “Trata-se de execução fiscal em que foi constatada a ocorrência do parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Intime-se a Fazenda Pública acerca desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para requerer o que entender de direito.” O agravante, informa que, embora tenha requerido anteriormente (ID 213974825) a suspensão da execução fiscal, houve uma alteração na situação dos créditos. Aduz que, conforme as telas do Sistema Integrado de Tributação e Arrecadação Fiscal (SITAF) anexadas aos autos, os créditos executados não se encontram mais sob parcelamento, mas sim com o código 38 (“ajuizado”), o que demonstra a sua exigibilidade. Diante dessa nova situação, o Agravante argumenta que não subsiste o fundamento que motivou a suspensão da execução fiscal pelo juízo de origem. O Agravante requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Não há pedido liminar. Em consulta ao processo original, constato que o DISTRITO FEDERAL requereu a reconsideração da r. decisão agravada (ID 228180789). Diante disso, solicitem informações ao ilustre Juízo a quo a respeito da apreciação dessa petição do exequente. Desnecessário intimar o executado, uma vez que ele não foi localizado em diligência realizada em primeiro grau (ID 165026130). Depois da preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator